Tribunal: TJSP
Processo: 0002681-34.2015.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE AERONAVE – COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Apelo do corréu – Sentença de parcial procedência – II – A competência firma-se pelos termo do pedido inicial - Simples leitura da inicial é suficiente para inferir que a discussão envolve reparação de dano causado em acidente de veículo em aeronave - Ações de reparação de dano causado em

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE AERONAVE – COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Apelo do corréu – Sentença de parcial procedência – II – A competência firma-se pelos termo do pedido inicial - Simples leitura da inicial é suficiente para inferir que a discussão envolve reparação de dano causado em acidente de veículo em aeronave - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, são da competência da 3a Seção de Direito Privado – Inteligência do art. 103 do Regimento Interno e do artigo 5o, III, item no III.15, da Resolução no 632/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça - Remessa determinada a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelo não conhecido."